Tribunal: TJDFT
Processo: 0754563-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754563-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO CAMARA LACERDA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR HUGO CAMARA LACERDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no procedimento comum n.o 0724849-89.2025.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar o desconto dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento ao patamar de 35% de sua remuneração. No agravo, o agravante postula os benefícios da justiça gratuita. Compulsando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida, conforme decisão de ID 259804496, na origem. Desse modo, deverá ser efetuado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, comprovada a concessão de efeito suspensivo ao eventual recurso interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora